Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706606-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Thaise Braga Castro Luciano Araújo de Castro Antares Engenharia Ltda Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária Antares Engenharia Ltda, de uma lado (Id. 20165786), e por Thaise Braga Castro e Luciano Araújo de Castro, de outro (Id. 20165794), contra a sentença (Id. 20165750 e Id. 20165776) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento com o intuito de obter a homologação da transação celebrada e a subsequente extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 22519194). Foi coligido aos autos (Id. 22519197) o instrumento alusivo à referida transação devidamente assinado pelas partes e por seus procuradores. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 22519197) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 19 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator